Tribunal: STF
Processo: ARE 1329100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA- REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM A DECLARAÇÃO DE POBREZA APRESENTADOS NOS AUTOS - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DESAUTORIZADA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE REVOGADO NA SENTENÇA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO - VALE ALIMENTAÇÃO - AGENTE PENITENCIÁRIO - LEI ESTADUAL Nº 17.600/2008 - INAPLICABILIDADE - LEI ESTADUAL Nº 10.745/92 - FORÇA DO BROCARDO NARRA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS - REQUISITOS PREENCHIDOS - VERBA DEVIDA - RECURSO PROVIDO - 1. Se a remuneração comprovada pelo Autor é condizente com a declaração de hipossuficiência, e se não há elementos para contrariar a afirmação, há que ser concedido o benefício da Justiça Gratuita. 2. Desnecessário o requerimento administrativo para que se configure o interesse de agir, especialmente considerada a resistência da peça de defesa. 3. Encontrando-se o feito instruído e afastada a hipótese de carência de ação, deve ser realizado o julgamento em segundo grau de jurisdição, forte na teoria da causa madura. 4. A Lei nº 17.600/2008 somente se aplica mediante a existência de acordo de resultados. 5. Silente o Estado em relação ao aludido acordo, afasta-se a aplicação da Lei nº 17.600/2008. 6. Segundo o velho e sempre novo adágio, o magistrado tem o dever de examinar a demanda sobre todos os aspectos jurídicos, e conceder ou negar os pedidos a partir dos fatos articulados pela parte, e não pelo embasamento legal indicado(narra mihi factum dabo tibi jus). 7. Nos termos da Lei nº 10.745/92, os servidores estaduais que percebam até três salários mínimos e trabalhem mais de 30 horas semanais fazem jus ao recebimento de um vale alimentação por dia trabalhado, mediante o preenchimento dos requisitos ali elencados. 8. Comprovado o fato constitutivo do direito invocado, e na falta de provas do alegado fornecimento de alimentação gratuita ou subsidiada, é de rigor o deferimento das pretensões formuladas na inicial. 9. Os valores da condenação, a serem apurados em liquidação de sentença, devem ser corrigidos pela tabela da Corregedoria de Justiça, desde a data em que deveriam ser pagos, até a citação, oportunidade em que deve ser aplicada a Lei nº 9.494/97, com nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, para a correção do débito e aplicação de juros. 10. Recurso provido.
    V.V.P. VALE ALIMENTAÇÃO - AGENTE PENITENCIÁRIO -- LEI ESTADUAL Nº 10.745/92 - INAPLICABILIDADE - FORNECIMENTO DE ALIMENTO AOS AGENTES PENITENCIÁRIO PELO SISTEMA PRISIONAL - VALE LANCHE - IMPOSSIBILIDADE
    - Tendo em vista que o Sistema Prisional fornece alimentação aos agentes penitenciários, e considerando que não há legislação referente à concessão do vale alimentação, deve ser indeferido o pedido inicial."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso sub judice, o Autor exerce a função pública de agente de segurança penitenciário, e pleiteia o direito ao vale alimentação.
    Conforme a narrativa da inicial, entende o Autor que o direito está previsto na Lei Estadual nº 17.600/2008.
    Segundo os arts. 18 e seguintes, da referida Lei:
    (...)
    A regulamentação da Lei nº 17.600/2008 foi disciplinada pelo Decreto nº 44.873/2008, in verbis:
    (...)
    Sucede que o acordo de resultados, previsto no art. 28, VI da Lei Estadual nº 17.600/2008, ficou no campo da perspectiva, e efetivamente não foi materializado.
    O Estado discorreu sobre o referido acordo, mas nada disse em relação à sua concretização, de modo que sobre esse viés, a Lei nº 17.600/2008 não se aplica ao caso dos autos.
    Por outro norte, no sistema jurídico, vige o princípio narra mihi factum dabo tibi juis, segundo o qual o magistrado tem o dever de examinar a demanda sobre todos os aspectos jurídicos, e conceder ou negar os pedidos a partir dos fatos articulados pela parte.
    Assim, são pelos fatos, e não pelo embasamento legal indicado, que o direito será examinado.
    Uma vez que os fatos referem-se ao pedido de vale alimentação, indiferente se o Autor invocou determinada legislação, pois o que importa é saber se existe o direito.
    Com esses argumentos, a situação deve ser enfrentada à luz da Lei nº 10.745/92, que também trata do mesmo benefício, e cuja aplicabilidade inclusive foi defendida pelo Estado.
    Logo, resta saber se estão presentes os requisitos.
    Na forma dos arts. 47 e 48 do referido codex:
    (...)
    No caso concreto, na condição de agente penitenciário, a jornada de trabalho do Autor era de oito horas diárias, 40 horas semanais, conforme o art. 15, da Lei nº 14.695/2003.
    Além disso, demonstra o contracheque de fl.08, que a remuneração do suplicante é inferior a 03 salários mínimos.
    Por fim, o Estado não demonstrou que o servidor tenha recebido alimentação gratuita ou subsidiada no período.
    Aliás, limitou-se a alegar, mas não apresentou um único elemento de prova capaz de convencer o Poder Judiciário.
    Portanto, os requisitos foram preenchidos, e por força do princípio da legalidade, há que lhe ser concedido o direito ao vale alimentação.
    Quanto ao termo inicial, a Lei que instituiu o direito é de 1992, e o Autor ingressou no serviço público em 19/06/2007.
    Uma vez que deve ser observada a prescrição quinquenal, e que a ação só foi ajuizada em agosto/2013, forçoso concluir que a pretensão alusiva ao período de junho/2007(ingresso no serviço público) a agosto/2008 restou fulminada pela prescrição.
    Logo, faz jus ao vale alimentação a partir de agosto/2008."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente